Tribunal: CARF
Processo: 10735.722011/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
VÍCIO INSANÁVEL - NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
A Lei 9.430/96 prevê que a declaração de compensação é instrumento hábil e suficiente para a cobrança de débitos advindos da compensação. Não há, pois, necessidade e nem previsão legal para lavratura de auto de infração, não havendo que se falar em vício no processo.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A Recorrente não é obrigada a fiscalizar a fonte pagadora acerca das retenções que devem ser efetuadas por esta fonte. Sua obrigação é possuir os documentos necessários a permitir a compensação dos tributos retidos, no caso, o informe de rendimentos. Não há, portanto, violação ao princípio da legalidade em se exigir que o contribuinte faça prova das retenções que sofreu, seja apresentando o informe seja demonstrando com documentação hábil e idônea a retenção sofrida.
BIS IN IDEM
Para que haja bis in idem é necessário que se prove que houve a retenção na fonte dos tributos que se pretende compensar. No entanto, não cabe falar em pagamento em dobro sem ter comprovado, por meios hábeis e idôneos, que sofreu as referidas retenções. Sem essa prova, é como se não tivessem ocorrido, sendo devidas, portanto, as compensações que fez com base nessas retenções.
RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento dos tributos não é ilimitada. O Parecer Normativo 1/2002 prevê que quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, (...), e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. Portanto, cabe ao beneficiário se certificar de que a retenção, de fato, ocorreu, exigindo o informe de rendimentos ou possuindo documentação hábil a comprovar a retenção.
DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DO SALDO DISPONÍVEL A UTILIZAR
Para com comprovar os valores retidos, além dos informes de rendimento, deve ser consultada a DIRF - procedimento seguido pela DRJ - sendo essencial a empresa apresentar informações contábeis (Livro Diário), extratos bancários e documentos fiscais que mostrem a tributação da receita.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722011/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.998 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
VÍCIO INSANÁVEL - NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO
A Lei 9.430/96 prevê que a declaração de compensação é instrumento hábil e
suficiente para a cobrança de débitos advindos da compensação. Não há, pois,
necessidade e nem previsão legal para lavratura de auto de infração, não
havendo que se falar em vício no processo.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A Recorrente não é obrigada a fiscalizar a fonte pagadora acerca das retenções
que devem ser efetuadas por esta fonte. Sua obrigação é possuir os documentos
necessários a permitir a compensação dos tributos retidos, no caso, o informe
de rendimentos. Não há, portanto, violação ao princípio da legalidade em se
exigir que o contribuinte faça prova das retenções que sofreu, seja
apresentando o informe seja demonstrando com documentação hábil e idônea a
retenção sofrida.
BIS IN IDEM
Para que haja bis in idem é necessário que se prove que houve a retenção na
fonte dos tributos que se pretende compensar. No entanto, não cabe falar em
pagamento em dobro sem ter comprovado, por meios hábeis e idôneos, que
sofreu as referidas retenções. Sem essa prova, é como se não tivessem
ocorrido, sendo devidas, portanto, as compensações que fez com base nessas
retenções.
RESPONSABILIDADE
DO
TOMADOR
DE
SERVIÇOS
PELO
RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento dos tributos
não é ilimitada. O Parecer Normativo 1/2002 prevê que “quando a incidência
na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, (...), e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.” Portanto, cabe ao
beneficiário se certificar de que a retenção, de fato, ocorreu, exigindo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722011/2012-55
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

informe de rendimentos ou possuindo documentação hábil a comprovar a
retenção.
DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DO SALDO
DISPONÍVEL A UTILIZAR
Para com comprovar os valores retidos, além dos informes de rendimento,
deve ser consultada a DIRF - procedimento seguido pela DRJ - sendo essencial
a empresa apresentar informações contábeis (Livro Diário), extratos bancários
e documentos fiscais que mostrem a tributação da receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
Trata-se de não homologação de compensação, de saldo negativo de CSLL
referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 108.887,43. Na DCOMP, verifica-se que a
composição do saldo negativo requerido decorre de Contribuição Social retida na Fonte – CSRF,
e remonta em R$ 587.624,34. O total da composição do crédito informado em DIPJ é inferior
àquele informado em DCOMP, e remonta em R$ 587.511,53 (diferença de R$ 112,81).
Para efeito de verificação dos valores informados em DIRF com aqueles
informados em DCOMP, foi realizado, em 06/07/2016, novo batimento nos sistemas RFB. Do
novo batimento, restou confirmado pelo sistema, o montante de Contribuição Social retida na
fonte - CSRF de R$ 582.512,35, sendo que, R$ 523.806,46 foi totalmente confirmado pelo
sistema, e R$ 58.705,89, parcialmente confirmado. As retenções que foram confirmadas
parcialmente ou não foram confirmadas remontam R$ 5.111,99.
Dessa forma, a CSRF confirmada remonta em R$ 582.512,35 (R$ 58.705,89 + R$
523.806,46), não restando confirmado o montante de R$ 4.999,18 (5.111,99 – 112,81).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

Considerando a CSLL devida, opinou-se ser parcialmente procedente o direito creditório no
valor de R$ 103.888,25.
Na Manifestação de Inconformidade (efls. 53), alegou: (a) nulidade do despacho
decisório em virtude da ausência de intimação da Recorrente para prestar informações; (b)
necessidade de lavratura de auto de infração; (c) afronta ao princípio da legalidade: o ato de
indeferir parte das compensações realizadas pela Recorrente sob o argumento de que parte das
retenções não foram confirmadas, ou seja, que os tomadores de serviços supostamente não
recolheram os valores que foram retidos/abatidos do total a pagar pela prestação dos serviços, a
Recorrida cria uma nova obrigação, consubstanciada em fiscalizar se o tomador dos serviços
cumpriu sua obrigação de recolher os valores retidos. Ocorre que, em nenhum momento a
legislação vinculou o direito ao abatimento somente após a confirmação dos recolhimentos
efetuados pelos tomadores; (d) configuração de BIS IN IDEM, na medida em que a Recorrente
que antecipou os tributos através do desconto em nota fiscal de prestação de serviços, não poderá
considerá-los como antecipação para cálculo tributo devido no mês; (e) o tomador de serviço é o
único responsável pelo recolhimento do valor retido; (f) os valores retidos estariam comprovados
– junta DIPJ e relatório; (g) da possibilidade da conversão do julgamento em diligência.
A DRJ (efls. 128) trata dos tópicos levantados pela Recorrente. Sobre a ausência
de infração e necessidade do auto de infração, assevera que, não homologada a compensação,
pode o sujeito passivo apresentar a manifestação de inconformidade quando se instaura o
contencioso e a oportunidade de a parte se manifestar e comprovar seu direito.
Sobre necessidade de auto de infração, a Lei no 9.430 estabelece que a Declaração
de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados, suprindo a ausência de autuação.
Ademais, a retenção dos tributos pela fonte pagadora (responsável tributária)
enquadra-se como “antecipação”, ou seja, pode ser deduzida quando da apuração posterior do
tributo devido pelo contribuinte. A apuração ocorre ou em declaração de ajuste ou no
encerramento do período de apuração. A exigência do valor da retenção, no caso da técnica
antecipatória, depende do momento em que se verifica o não recolhimento: (i) se antes da
apuração do tributo, exige-se da fonte pagadora; (ii) se após a apuração do tributo, momento em
que poderia ser deduzido eventual valor retido, exige-se do contribuinte.
De acordo com a legislação de regência, à época, o imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Relevante assinalar que a falta dos respectivos comprovantes pode
ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas
pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido. Não foram
apresentados os comprovantes de rendimento. Não há as notas fiscais, extratos financeiros e
registros contábeis para demonstrar a “efetiva” retenção do tributo pelas fontes pagadoras.
A interessada deveria apresentar registros contábeis, como os lançamentos na
conta caixa, bancos ou clientes (ativo circulante), amparado, inclusive, pelo Livro Diário — o
qual deve ser autenticado na Junta Comercial — para demonstrar exatamente os valores líquidos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

recebidos, permitindo verificar assim a efetiva retenção do tributo. Eventual extrato bancário,
com dados coincidentes em datas e valores, enrobusteceria a prova, tornando-a capaz e idônea
para a exposição da verdade material.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário (efls 156) em que repete os mesmos
argumentos da Manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de caso de compensação de IRRF para o qual as autoridades fiscais não
encontraram as devidas comprovações.
A empresa traz os mesmos argumentos levados à Impugnação, combatidos pela
DRJ e que serão novamente considerados nesse voto.
1. Vício insanável - necessidade de lavratura de auto de infração
Para a Recorrente, em virtude do art. 142 do CTN e da IN/RFB no 77/981, a RFB
deveria ter lavrado um auto de infração para lançar os valores considerados compensados
indevidamente.
No caso de compensações, contudo, valem as regras do art. 74 da Lei no 9.430/96
e INs sobre o tema. A própria Lei prevê o seguinte:
“Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Portanto, quando se trata de tributos compensados via declaração de
compensação, a própria declaração é o instrumento por meio do qual se formaliza a cobrança de
débitos. Não há necessidade nem previsão que substitua a declaração de compensação por auto
de infração.

1 Art. 2° (...)
§ 1° Quando da alteração dos dados informados nas declarações das pessoas físicas ou jurídicas e do ITR, ou na
DCTF, resultar apenas a redução do imposto a compensar ou a restituir ou de prejuízo fiscal, as irregularidades serão
objeto de auto de infração, sem o acréscimo de multa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

A IN citada pela Recorrente não trata de procedimento de compensação, ela trata
de alteração de dados informados em declarações que resultar em redução de imposto, cujo
lançamento se fara por auto de infração. Não se aplica ao caso, portanto.
No caso, há procedimento determinado em lei no caso de apuração de tributos
devidos em caso de compensação: a própria declaração servirá de instrumento para a cobrança.
Nenhum reparo no procedimento do Fisco.
2. Violação ao Princípio da Legalidade
A Recorrente alega que ao não homologar a compensação realizada pela
Recorrente sob o argumento de que parte das retenções não foram confirmadas, nasce uma
obrigação, consubstanciada em fiscalizar se o tomador dos serviços cumpriu sua obrigação de
recolher os valores retidos.
A forma que a Fiscalização pretende impor para ver deferido o direito à
compensação dos valores retidos afrontaria o princípio da legalidade. Com base no princípio da
legalidade, não se pode admitir que a Recorrente cumpra obrigações acessória (fiscalizar, antes
de efetuar a compensação, se o tomador dos serviços recolheu os valores retidos) sem previsão
na lei, bem realizar atribuição que é exclusivamente da autoridade fiscal.
As retenções sofridas na fonte deveriam ser consideradas antecipação do devido,
nos termos da Lei no 10.833/03 e IN/RFB 475/04, não havendo na legislação vinculação do
direito a dedução dos valores retidos à confirmação de que os mesmos foram recolhidos pelos
tomadores, bem como não há determinação de que a Recorrente fiscalize o recolhimento antes de
efetuar o abatimento.
Sobre o tema, a legislação sobre retenção na fonte determina que:
Decreto 3.000/99 (vigente à época dos fatos)
“Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo
único). (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1odo art. 8o “
Isso significa que a fonte pagadora (o prestador do serviço) é obrigado a fornecer
o informe de rendimentos (comprovante de retenção) ao beneficiário, a fim de que este possa
compensar o imposto retido. Para compensar o imposto retido, o beneficiário deve possuir o
informe de rendimentos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

Assim sendo, o cuidado que o beneficiário dos rendimentos deve ter é exigir, do
tomador do serviço (fonte pagadora), o informe de rendimentos. O beneficiário não é obrigado a
fiscalizar a fonte pagadora para verificar se reteve o imposto na fonte, mas deve exigir dele o
informe, documento obrigatório a ser remetido anualmente aos beneficiários de rendimento.
Há uma flexibilização por parte dos órgãos fiscalizadores e julgadores que,
mesmo sem informe de rendimentos, consideram as retenções na fonte fazendo consultas aos
sistemas de DIRF da própria RFB. Durante o julgamento de casos de compensação de tributos
retidos na fonte, quando não há comprovantes de retenção, os julgadores aceitam, em
observância ao princípio da verdade material, documentos contábeis e fiscais que comprovem a
retenção.
No caso em tela, o que a DRJ queria eram documentos contábeis e fiscais, que ele
relacionou, que pudessem comprovar a retenção na fonte. Não se falou, em nenhum momento,
em qualquer ingerência na realidade tributária do prestador de serviço. Não se exigiu fiscalização
da fonte pagadora, mas que a própria Recorrente tivesse os documentos necessários a provar seu
direito, já não juntou os informes de rendimento.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, mas em estrito
cumprimento da legislação vigente.
3. BIS IN IDEM
O bis in idem ocorreria porque a Recorrente já teria sido tributada quando teve a
retenção dos tributos em nota fiscal de prestação de serviços, sendo impedida de efetuar o
abatimento, inclusive determinando que efetuasse novamente o recolhimento do tributo.
No caso específico, como a Recorrente optou pelo recolhimento anual da CSLL,
apurou saldo negativo que pode ser descaracterizado, pois se as retenções não forem
consideradas, a Recorrente será compelida a recolher a diferença apurada entre os valores que
foram considerados como antecipação para cálculo do tributo.
Essa é uma questão relativa ao mérito, pois pressupõe que está se considerando a
compensação como indevida. Mas se confirmada a não homologação da compensação, o que
ocorrerá não é bis in idem, já que não comprovada as retenções, é como se não tivessem
ocorrido. Se não ocorridas, a cobrança que se faz agora representa o primeiro pagamento que se
fará dos tributos indevidamente compensados, não havendo que se falar em duplicidade do
pagamento.
A Recorrente fala de pagamento em dobro, sem ter comprovado, por meios hábeis
e idôneos, que sofreu as referidas retenções. Sem essa prova, é como se não tivessem ocorrido,
sendo devidas, portanto, as compensações que fez com base nessas retenções.
Portanto, só haveria que se falar em bis in idem se as retenções tivessem sido
efetivamente comprovadas, existindo já um crédito a favor da empresa e o Fisco querendo cobrar
novamente o mesmo valor como não compensado.
Não parece ser o que ocorreu, pelas provas juntadas aos autos, conforme
comentado anteriormente e na sequencia. Por isso, concordamos com a teoria do bis in idem e
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

também somos contrários a sua ocorrência, mas, na pratica, não foi o que ocorreu no caso
concreto.
4. Responsabilidade do tomador de serviços pelo recolhimento do valor retido
“O art. 30 e seguinte da Lei 10.833/03 coloca os tomadores de serviço como
sendo os únicos responsáveis, na condição de substituto, pelo recolhimento da exação.”,
esclarece a empresa. Seria a chamada substituição tributária para frente, permitida pela CF/88,
referendada pelo STF e prevista no CTN.
Para a Recorrente, o tomador de serviços passou a ser o único sujeito passivo da
obrigação tributária, razão pela qual a exigência de confirmação de recolhimento dos valores
retidos para homologar a compensação efetivada pela Recorrente não subsistiria.
Por meio da análise das DIRFs, a autoridade fiscal teria confirmado as retenções
pelas fontes pagadoras, mas não foram confirmadas as teria encontrado.
Solicita, então, que os valores retidos sejam cobrados dos tomadores e as
compensações sejam homologadas.
De fato, a responsabilidade pela retenção na fonte é da fonte pagadora, mas há um
limite a essa responsabilidade quando se trata de utilização dos valores retidos para
compensação.
O Parecer Normativo COSIT no 1/2002 corrobora o entendimento da
responsabilidade pela retenção e recolhimento ser da fonte pagadora. Mas também determina até
que momento perdura essa responsabilidade:
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, (...), e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Portanto, a responsabilidade da fonte pagadora não é eterna; ela perdura até a data
em que a PJ está obrigada a apurar o tributo, no encerramento do período de apuração deste. Só
isso já enfraquece a tese e que a responsabilidade é sempre da fonte pagadora, em qualquer
momento.
Além disso, quando se trata de compensação de tributo retido na fonte, já foi
comentado neste Voto que a fonte pagadora deve fornecer comprovante de retenção e o
beneficiário deve manter tal comprovante em seu poder para poder compensar referido tributo.
Vejamos novamente:
“Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o caso.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo
único). (...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1odo art. 8o “
Assim, por mais que o beneficiário não tenha, num primeiro momento,
responsabilidade pela retenção, ele deve exigir o informe de rendimentos para poder compensar
o tributo retido.
Ainda assim, os julgadores flexibilizam a análise e, na ausência do comprovante,
exigem provas hábeis e idôneas que comprovem a retenção, compostas por documentação
contábil e fiscal que demonstre a efetiva retenção. Foi nesse sentido que o fiscal buscou, dentre
os documentos juntados pela empresa (notas fiscais, extratos financeiros e registros contábeis)
provas da efetiva retenção. Não encontrou.
Por isso, apesar da responsabilidade primária pela retenção ser da fonte pagadora
(o prestador de serviços), essa responsabilidade dura até que o beneficiário tenha que tributar os
rendimentos correspondentes. Além disso, deve-se levar em conta a responsabilidade do
beneficiário em exigir o informe de rendimentos ou de possuir a documentação que comprove
cabalmente a retenção.
5. Da Comprovação dos valores retidos e do saldo disponível utilizado na compensação
A Recorrente junta DIPJ e DIRFs para comprovar o saldo retido na fonte (saldo
negativo apurado e compensado).
Não só isso. A Recorrente entende ter comprovado por meio de todas as notas
fiscais emitidas, as retenções sofridas, o tomador do serviço que reteve a contribuição e seu
CNPJ, fatos que comprovariam cabalmente o saldo negativo aqui debatido.
A Recorrente informou, outrossim, que é possível que o tomador não tenha
informado corretamente as retenções sofridas (DIRF) ou não recolhido o valor retido, fato que
poderia ser averiguado pela RFB.
Conforme já comentado em tópicos anteriores, a prova da retenção da fonte se faz
com o informe de rendimentos. Na ausência deste, a própria DRJ explicou a Recorrente
“Relevante assinalar que a falta dos respectivos comprovantes pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF. (...) Não foram apresentados os comprovantes de rendimento.
Não há as notas fiscais, extratos financeiros e registros contábeis para demonstrar a “efetiva”
retenção do tributo pelas fontes pagadoras. O art. 76 da IN RFB 1.300/12 apontada,
diferentemente do alegado pela manifestante, “faculta” à Autoridade Fiscal diligenciar para
atestar a exatidão das informações. A Autoridade Fiscal considerou as informações declaradas
em DIRF pelas fontes pagadoras. Em sua manifestação, a interessada não apresentou nenhum
outro documento capaz de comprovar a efetiva retenção, demonstrando estar inexatas as
informações utilizadas pela Autoridade Fiscal. Tais provas deveriam ser apresentadas na
defesa. (...)A interessada deveria apresentar registros contábeis, como os lançamentos na conta
caixa, bancos ou clientes (ativo circulante), amparado, inclusive, pelo Livro Diário — o qual
deve ser autenticado na Junta Comercial — para demonstrar exatamente os valores líquidos
recebidos, permitindo verificar assim a efetiva retenção do tributo. Eventual extrato bancário,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722011/2012-55

com dados coincidentes em datas e valores, enrobusteceria a prova, tornando-a capaz e idônea
para a exposição da verdade material”
A Autoridade Fiscal considerou as informações declaradas em DIRF pelas fontes
pagadoras e, ainda assim, não confirmou todas as retenções.
Portanto, analisada toda a documentação, inclusive a DIRF, conclui-se que a
empresa não logrou êxito em comprovar o seu crédito advindo da retenção.
A Súmula 143 do CARF reconhece que o informe de rendimento não –é a única
forma de se provar a retenção na fonte:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Porém, não adianta alegar responsabilidade da fonte pagadora, dizer que notas
fiscais, isoladamente consideradas, provam a retenção, se não tiver mais as provas contábeis e
fiscais (livros contábeis, extratos bancários, DIPJ para comprovar a tributação da receita, etc) de
que sofreu efetivamente a retenção. A informe não é a única forma de se comprovar o direito da
Recorrente, mas outros documentos devem ser acostados aos autos para fazer valer seu direito.
Por isso, não é possível corroborar o crédito da empresa.
DISPOSITIVO
Nesse cenário, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 178
DF CARF MF
Original